Tribunal: TJMT
Processo: 1030106-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030106-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), THIAGO ELIAS TELES - CPF: 414.407.958-94 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE RENOVOU E MAJOROU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO – EMPRESA RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.

II -

A
inda que o passivo da parte agravante tenha sido significativamente reduzido ao longo do trâmite processual, no caso, para o patamar de R$ 104.671.381,66 (cento e quatro milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), não há nada que recomende a redução da verba honorária, uma vez que, mesmo que considerada a majoração de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a remuneração total do administrador judicial ainda não soma mais do que 2,2% do crédito recuperando, bem aquém, portanto, do limite máximo de 5% previsto em lei.

III -
S
eja pelo longo lapso de tempo pelo qual se arrasta o processo de recuperação judicial, seja pelos 30 meses pelos quais a complementação da verba honorária foi distribuída, a remuneração do administrador judicial traduz até ônus mínimo, especialmente quando considerado que, apesar de envolver um grupo econômico de grande porte, o patamar alcançado mais se aproxima dos padrões praticados em recuperações judiciais de microempresas e empresas de pequeno porte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo GRUPO PICININ, formado pela
ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA
, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1001875-28.2021.8.11.0015,
deferiu a complementação dos honorários
do administrador judicial, no caso,
d
a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, e
m
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a serem pagos em 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, os agravantes aduzem que os honorários fixados em favor do administrador judicial representam montante elevado,
incompatível
com as tarefas a serem desempenhadas ao longo do processo
recuperacional
.

Assevera que o Administrador Judicial já recebeu

valores que superam
em
mais que o dobro
os honorários
inicialmente fixad
os
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 199013155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em tela trata da majoração dos honorários do administrador judicial em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser pago em 30 parcelas mensais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

A parte agravante alega que o valor é excessivo e trará dificuldades ao soerguimento das atividades do grupo empresarial recuperando.

Acerca do tema, o artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador, deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.

A propósito:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1
o

Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

Na espécie, infere-se dos autos que ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo de origem fixou a remuneração do administrador judicial em 0,6% do passivo inicialmente indicado de R$ 239.777.031,48 (duzentos e trinta e nove milhões setecentos e setenta e sete mil trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

Assim, ainda que o passivo da parte agravante tenha sido significativamente reduzido ao longo do trâmite processual, no caso, para o patamar de R$ 104.671.381,66 (cento e quatro milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), não há nada que recomende a redução da verba honorária, uma vez que, mesmo que considerada a majoração de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a remuneração total do administrador judicial ainda não soma mais do que 2,2% do crédito recuperando, bem aquém, portanto, do limite máximo de 5% previsto em lei.

Nesse contexto, também não há como cogitar da incapacidade de pagamento da
recuperanda
ou da incompatibilidade da verba honorária com o múnus a ser desenvolvido pelo administrador judicial.

É que, seja pelo longo lapso de tempo pelo qual se arrasta o processo de recuperação judicial, seja pelos 30 meses pelos quais a complementação da verba honorária foi distribuída, a remuneração do administrador judicial traduz até ônus mínimo, especialmente quando considerado que, apesar de envolver um grupo econômico de grande porte, o patamar alcançado mais se aproxima dos padrões praticados em recuperações judiciais de microempresas e empresas de pequeno porte.

A propósito:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 5º
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte
, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Nesse sentido, orienta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
ROS LEGAIS – ART. 24 DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.º 11.101/2005 dispõe que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24, caput, e § 1.º).

As provas coligidas aos autos deixam entrever, de maneira segura, a complexidade da tarefa e a capacidade de pagamento das
Recuperandas
, sendo imperioso salientar que o fato de as Agravantes pleitear recuperação judicial não obsta o dever de pagar os honorários em percentual razoável, sob pena de não remunerar com dignidade o trabalho a ser desenvolvido.

A remuneração no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor total dos créditos não destoa do que tem sido praticado em ações semelhantes, consoante demonstrado na fundamentação desse aresto.
(N.U 1009688-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 03/02/2020)

Em conclusão, a
lém
de se encontrar em patamar abaixo do percentual máximo que determina a lei,
o valor fixado à título de
honorários
revela equidade com o labor a ser desenvolvido pelo administrador
j
u
dicial

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024